Tribunal: TJES
Processo: 5007627-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007627-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILHA DE KEY WEST RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: SILESIA ZEFIRIA D AVILA SANTOS e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007627-31.2021.8.08.0035

Recorrente: ILHA DE KEY WEST RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Recorrido: SILESIA ZEFIRIA D'AVILA SANTOS E MARCELO DA SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERCENTUAL ABUSIVO A TÍTULO DE MULTA POR RESCISÃO. RETENÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA DE CANCELAMENTO.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DESCONTANDO O PERCENTUAL DA TAXA DE RESCISÃO, O QUAL FOI FIXADO EM 10%.
RECURSO DA RÉ,
ALEGANDO QUE A RESCISÃO CONTRATUAL OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 50% DO VALOR TOTAL PAGO, OU EM 25% A TÍTULO DE ARGUMENTAÇÃO. PLEITEIA QUE A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA À PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA EM TAIS PONTOS. NO MÉRITO,
EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, RESTA CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE NO QUANTUM FIXADO NA TAXA DE CANCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I E II, CDC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) COMO RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA A COBRIR OS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
NÃO COMPROVADA A DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO APARTAMENTO, OU AINDA, PREJUÍZO À REQUERIDA EM RAZÃO DA RESCISÃO
. RECORRENTE CONDENADA A RESTITUIR AOS AUTORES
, EM ÚNICA PARCELA, A QUANTIA DE
R$ 13.472,35
(TREZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS DE MORA DE 1% DESDE A CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)